Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL SOLTO NA PISTA. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS QUE TRAFEGAVAM EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. VIA COM ALTO NÚMERO DE ACIDENTES. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO POR MORTE. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) é autarquia, com personalidade jurídica própria, e exerce em caráter privativo a manutenção e fiscalização do sistema rodoviário distrital. Portanto, o Distrito Federal carece de legitimidade passiva para a ação indenizatória de danos decorrentes de acidente ocorrido em rodovia.

2. Segundo a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo de causalidade, prevista no art. 403 do Código Civil, somente haverá o dever de indenizar quando o dano provocado for efeito necessário da causa, havendo um liame lógico-jurídico entre a causa necessária e o dano dela decorrente.

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica). Precedentes do STF.

4. No caso, o acidente foi provocado por animal solto na pista e existia o dever legal de garantir a segurança da via por meio de fiscalização e adoção de outras medidas.

5. A velocidade acima da permitida para o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente configurada culpa concorrente das vítimas, a influir no quantum indenizatório.

6. A despeito de não ter sido comprova a renda mensal percebida pelas vítimas à época do falecimento, estavam no auge da sua capacidade laboral (24 e 34 anos), ensejando o direito de os pais perceberem pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo até a idade em que os filhos completariam 25 anos e, a partir dessa data, 1/3 do salário mínimo (Precedentes do STJ).

7. Na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870.947/SE, sem qualquer modulação (Tema 810).

8. Em novo julgamento, Apelação conhecida e parcialmente provida. Correção monetária pelo IPCA-E. Preliminar acolhida. Unânime.